Tribunal: CARF
Processo: 10882.001126/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001126/2008-32
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.312 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE NÃO ENFRENTADO NO
RECURSO ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE.
Não se conhece de recurso especial quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento autônomo e suficiente e o recurso não abrange todos
eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Adriana
Gomes Rêgo (Presidente),

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por FLINT GROUP TINTAS DE
IMPRESSÃO LTDA, nova denominação social de FLINT INK DO BRASIL LTDA, em face da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001126/2008-32
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.001126/2008-32

decisão proferida no Acórdão no 1402-001.217, na sessão de 04 de outubro de 2012, no qual foi
dado provimento em parte ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. A regra
geral para contagem do prazo decadencial para constituição do crédito tributário, no
caso de penalidades, está prevista no artigo 173, I do CTN, apresentando-se regular a
exigência formalizada dentro deste prazo. Por sua vez, em relação aos tributos, havendo
antecipação de recolhimentos o prazo é contado na forma do art. 150, §4o. do CTN.
MULTA DE OFICIO ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFICIO.
INAPLICABILIDADE. É inaplicável a penalidade quando existir concomitância com a
multa de oficio sobre o ajuste anual (mesma base).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. A partir de
01/10/2002, por força da Medida Provisória no 66, de 2002, que deu nova redação ao
artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, a compensação de tributos e contribuições, para ser
válida e eficaz, deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração
na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
O litígio decorreu de lançamento dos tributos incidentes sobre o lucro e de multa
isolada pela falta de recolhimento das estimativas apuradas no ano-calendário de 2003. A
exigência fiscal tem origem na compensação de saldo negativo alegadamente apurado no ano-
calendário de 2002 sem a formalização de Declaração de Compensação (DCOMP). A autoridade
julgadora de primeira instância afastou a preliminar de decadência, relativa aos créditos apurados
anteriormente a 29/04/2003, alegada com base no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional
(CTN), em razão de que as exigências do IRPJ e da CSLL se referirem ao ajuste ocorrido em
31/12/2003; quando ao mérito, manteve a exigência em razão de as compensações de tributos de
mesma espécie, ocorridas em janeiro, maio, julho e agosto de 2003, não terem observado o
disposto no art. 74, § 1o, da Lei no 9.430/96, com redação pela Lei no 10.637/2002, bem como
porque não provado qualquer crédito passível de compensação (e-fls. 753/769). O Colegiado a
quo, por sua vez, também afastou a preliminar de decadência em razão de o lançamento,
cientificado à Contribuinte em 29/04/2008, se referir ao saldo a pagar devido no ajuste em
31/12/2003 e porque o prazo decadencial em relação à multa isolada também teria como termo
inicial 01/01/2004; com relação ao mérito, manteve a exigência relativa aos débitos para os
quais a Contribuinte entendia compensados com base nos mesmos fundamentos da decisão de
primeira instância e cancelou a exigência da multa isolada, por entender incompatível com a
exigência da multa de ofício (e-fls. 857/872).
Cientificada, a PGFN não interpôs recurso especial (e-fl. 875).
Já a Contribuinte, tomando conhecimento em 16/01/2013 da decisão de seu
recurso voluntário (e-fl. 883), interpôs recurso especial em 31/01/2013 (e-fls. 885/932) no qual
arguiu divergências relativas à decadência e à necessidade de apresentação de DCOMP para
compensação entre tributos de mesma espécie. O despacho de exame de admissibilidade
reconheceu divergência exclusivamente acerca da segunda matéria (e-fls. 942/946), do qual se
extrai:
A recorrente, porém, labora em equívoco, porque o acórdão paradigma, como exposto
na conclusão transcrita na peça recursal, tem em conta que a apuração do IRPJ e da
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.001126/2008-32

CSLL foi pelo lucro presumido trimestral, ao passo que, no caso tratado nestes autos, a
apuração do IRPJ e da CSLL se fez, conforme opção do sujeito passivo, pela apuração
do lucro real anual (fl. 30), hipótese na qual são devidas estimativas mensais, dentre as
quais, aquelas não recolhidas em janeiro/2003 (IRPJ/CSLL), maio/2003 (IRPJ/CSLL),
julho/2003 (IRPJ) e agosto/2003 (CSLL), que ensejaram a aplicação de multa isolada.
[...]
Por sua vez, o art. 67, §3o do Anexo II do RICARF estabelece que não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. E, em
08/12/2014 a 1a Turma da CSRF aprovou a Súmula CARF no 104 com o seguinte
verbete: Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173,
inciso I, do CTN.
[...]
Assim, a recorrente não demonstrou o dissídio jurisprudencial relativamente à
homologação tácita dos valores referentes ao período compreendido entre 1o de janeiro
de 2003 e 28 de abril de 2003.
Prosseguindo, a interessada alega que o acórdão recorrido diverge do entendimento
firmado no Acórdão no 3403-00.384, acerca da necessidade de apresentação de DCOMP
para compensação entre tributos de mesma espécie antes de maio de 2003.
De fato, ao contrário do acórdão recorrido, amparado no entendimento de que a
apresentação de DCOMP para compensação entre tributos de mesma espécie seria
necessária desde a vigência da Medida Provisória no 66/2002, o paradigma mencionado
posterga aquela exigência para o momento subsequente à edição da Instrução
Normativa SRF no 323/2003, como exposto em sua ementa:
COMPENSAÇÃO
ENTRE
TRIBUTOS
DA
MESMA
ESPÉCIE.
INCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COMO MATÉRIA
DE DEFESA.
Apenas a partir da edição da IN SRF no 323, de 24 de abril de 2003, que
adicionou o parágrafo 6o ao art. 21 da IN SRF no 210, de 30 de setembro de
2002, passou a ser exigida a apresentação de Declaração de Compensação para a
realização da compensação entre tributos da mesma espécie.
Antes disso, na vigência da redação anterior da IN SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, não era exigida a apresentação do Pedido ou Declaração de
Compensação para a compensação entre tributos da mesma espécie, que no
entanto teria de ser materializada e demonstrada por meio da DCTF, em
atendimento ao art. 74, § 1o da Lei no 9.430/96.
Antes da IN SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, na vigência do art. 14 da IN
SRF no 21, de 10 de março de 1997, a compensação de tributos da mesma
espécie poderia ser concretizada diretamente na contabilidade da pessoa jurídica,
sem necessidade de qualquer pedido ou declaração. Precedentes.
Ocorre que, em qualquer destas hipóteses, a compensação em âmbito tributário
não acontece de maneira espontânea, sendo necessária e indispensável sua
concretização por parte do contribuinte. Não sendo demonstrado por meio da
contabilidade que a contribuinte concretamente procedeu a compensação,
conclui-se que o contribuinte pretende suscitá-la, de maneira descabida, como
matéria de defesa. Precedentes (Acórdão 107-09436, j. 26/06/2008; Acórdão
105-17341, j. 13/11/2008; Acórdão 201-80221, j. 25/04/2007).
Portanto, a recorrente demonstra o dissídio jurisprudencial no tema abordado.
Subsidiariamente, a recorrente questiona o acórdão recorrido na parte em que afirma
não ter sido apresentada documentação hábil e suficiente para demonstrar as
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.001126/2008-32

compensações realizadas, mas a verificação destes aspectos dependerá da decisão
preliminar acerca da forma da compensação.
O referido Despacho foi confirmado em reexame exarado em 30/03/2016 (e-fls.
957/958).
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que a
apresentação da DCOMP tornou-se obrigatória apenas a partir de 28 de maio de 2003, data em
que entrou em vigor a Instrução Normativa SRF no 323/2003, que alterou a redação da Instrução
Normativa SRF no 210/2002, acrescentando os §§ 6o, 7o e 8o ao art. 21 e assim introduzido o
comando de ser necessária a apresentação de DCOMP para compensação de tributos de mesma
espécie.
Os autos foram remetidos à PGFN em 05/04/2016 (e-fls. 959), e retornaram em
15/04/2016 com contrarrazões (e-fls. 960/964) nas quais a PGFN defende a manutenção da
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, e em especial porque nova sistemática de
compensação, nascida com a edição do mencionado diploma legal, posteriormente convertido
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passou a ser obrigatória a apresentação de
Declarações de Compensação (DCOMP).
Em 13/09/2017 a Contribuinte foi cientificada da admissibilidade parcial de seu
recurso especial (e-fl. 970) e, na sequência, os autos retornaram ao CARF para apreciação do
recurso especial na parte admitida.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Se considerada apenas as circunstâncias arguídas pela Contribuinte em seu
recurso especial, ele seria conhecido, na parte admitida, com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara.
Contudo, o exame mais aprofundado do litígio evidencia insuficiência recursal, na
forma a seguir exposta.
A Contribuinte pretende, com a discussão da matéria admitida, ver julgado
improcedente o auto de infração contra ela lavrado. Tais exigências, porém, foram validadas no
acórdão recorrido não só em razão da falta de apresentação de DCOMP – matéria admitida em
exame de admissibilidade - , como também por falta de comprovação do direito creditório
utilizado nestas compensações. Veja-se o que consta do voto condutor do acórdão recorrido
Em resumo, até setembro de 2002, a contribuinte podia compensar o IRPJ e a CSLL
mensal estimada, com o saldo negativo de IRPJ e CSLL, de períodos anteriores,
materializando o procedimento em sua escrita contábil e declarando o procedimento na
DCTF.
A partir de outubro de 2002, a empresa, necessariamente, tem que entregar a declaração
de compensação para exercer esta modalidade de extinção do crédito tributário.
Como visto da legislação transcrita, descabe razão à requerente, porquanto a
formalização da declaração de compensação é atividade obrigatória, para que o Fisco
reconheça a extinção do crédito tributário, mediante o exame das informações que
devem ser prestadas pelo sujeito passivo, no que se refere aos créditos utilizados, bem
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.001126/2008-32

como aos débitos compensados. Assim, não há como considerar extintos os valores que
não foram pagos ou devidamente compensados.
Além disso, embora não fosse imprescindível para solução do litígio instaurado, a
contribuinte não exibiu, nos autos, a escrituração contábil/fiscal, demonstrando as
compensações realizadas, limitando-se a anexar os DARF origem do suposto
recolhimento a maior.
E, em análise aos sistemas da RFB, foram localizados os referidos DARF, já
integralmente alocados a débitos de IRPJ e CSLL relativos a novembro de 2002,
declarados em DCTF retificadora, ativa, no 81776463, apresentada em 2004, ora
anexados aos autos, não restando qualquer crédito passível de compensação com os
tributos exigidos no presente processo.
Dessa forma, não tendo sido comprovada a extinção dos créditos tributários em litígio,
mantém-se o lançamento quanto às divergências lançadas.
Idêntica argumentação fora consignada desde a decisão de 1a instância (e-fls.
753/769), e em recurso voluntário a Contribuinte inicialmente arguiu que:
Sucede que tais compensações foram realizadas pela Recorrente utilizando-se de
créditos de IRPJ e CSLL apurados legitimamente em decorrência de pagamento a maior
realizado no ano-calendário 2002 e débitos dos mesmos tributos, apurados no ano-
calendário de 2003. Tanto é assim, que a fiscalização em momento algum questionou a
existência e a validade dos créditos da Recorrente, mas apenas desconsidera as
compensações em razão da ausência de apresentação de declaração de compensação, ou
seja, do descumprimento de mera obrigação formal.
Ao final, acrescentou capítulo à sua defesa, acerca da legitimidade do direito de
crédito da recorrente com relação aos valores compensados à luz dos princípios da verdade
material e da oficialidade, reportando-se aos documentos que, juntados à impugnação,
confirmariam a existência de pagamentos a maior de estimativas de IRPJ e CSLL em
novembro/2002 (e-fls. 789/795).
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, não enfrentou diretamente a
arguição de que a autoridade fiscal não teria questionado a existência e a validade dos créditos
utilizados em compensação, mas reafirmou a insuficiência probatória do indébito, na medida em
que os pagamentos demonstrados em impugnação estaria integralmente alocados aos débitos de
estimativas declarados no mesmo período.
A Contribuinte, de seu lado, não embargou o acórdão recorrido, nem erigiu
dissídio jurisprudencial acerca da prova do indébito utilizado em compensação, ou mesmo da
exigência desta prova em face de lançamento motivado, apenas, pela falta de apresentação de
DCOMP. Neste contexto, eventual decisão favorável acerca da desnecessidade de DCOMP seria
inútil, porque subsistiria o entendimento, fixado no acórdão recorrido, de que a compensação
alegada não poderia ser validada em razão da falta de comprovação do indébito utilizado.
Em tais circunstâncias, falece interesse recursal à Contribuinte, porque a
divergência por ela suscitada não permite reverter a procedência do lançamento declarada no
acórdão recorrido. Neste sentido, aliás, é a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.001126/2008-32

Para além disso, importa observar que a questão posta – necessidade de DCOMP
para compensação de débitos depois de 01/10/2002 – foi sumulada em 03/09/2019, depois da
interposição do recurso especial e de sua admissibilidade, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 145
A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante apresentação de
Declaração de Compensação - DCOMP.
Acórdãos Precedentes:
1201-000.705, 1201-001.435, 1301-002.832, 1301-003.020, 1401-00.1450, 1401-
002.044 e 1402-002.817.
Neste momento, portanto, o recurso especial também encontraria obstáculo à sua
admissibilidade no art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, segundo o qual não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Relatora

Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital